Tribunal: TJDFT
Processo: 0734858-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0734858-12.2021.8.07.0001 Agravante(s) Anthony Louis Pharão e Rosely Reis Apolinario Agravado(s) Victor Moser Barducco Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo ao apelante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre a alegação de não conhecimento do recurso, por falta de impugnação específica, suscitada em contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora